Tribunal: TJES
Processo: 5008226-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE FUGA. ALEGAÇÃO DE PUNIÇÃO COLETIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 2000460-82.2019.8.08.0035. Os impetrantes sustentam ausência de provas da participação do reeducando em tentativa de fuga que ensejou a instauração do PAD nº 361/2024 e consequente aplicação de sanção disciplinar por falta grave, alegando haver punição coletiva. Requerem a concessão da ordem para anulação da sanção, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média, nos termos do art. 49, XX da Portaria SEJUS nº 332/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o habeas corpus para impugnar decisão que reconheceu a prática de falta grave no curso da execução penal, diante de alegada ausência de provas da participação individual do reeducando na tentativa de fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inadequação do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, especialmente o agravo em execução.

4. A análise da legalidade do processo disciplinar pode ser excepcionalmente admitida na via do habeas corpus, desde que presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os relatos dos policiais penais e do monitor prisional ouvidos no PAD indicam a presença do reeducando no local da tentativa de fuga, com entrega de pedaço de serrinha por internos da cela onde ele estava custodiado.

6. Lesões constatadas nos dedos do reeducando foram por ele atribuídas a crises de ansiedade, tese contraditada por registros médicos. Embora laudo datado de 13.07.2024 tenha concluído pela ausência de lesões recentes, o próprio reeducando admitiu a existência de lesões.

7. Não há elementos que evidenciem ilegalidade manifesta na apuração da falta grave, tampouco demonstração de que a sanção aplicada tenha decorrido de punição coletiva, inexistindo amparo para desclassificação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Writ não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão que reconhece falta grave no curso da execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A presença de elementos probatórios mínimos colhidos em regular procedimento administrativo disciplinar afasta a alegação de punição coletiva e justifica o reconhecimento da falta grave.

3. A desclassificação da infração disciplinar exige demonstração clara de inadequação da capitulação jurídica frente aos fatos apurados, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, I, II, III e IV; Portaria SEJUS nº 332/2012, art. 49, XX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.288/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 27.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008226-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN BENTO FERREIRA

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE FUGA. ALEGAÇÃO DE PUNIÇÃO COLETIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 2000460-82.2019.8.08.0035. Os impetrantes sustentam ausência de provas da participação do reeducando em tentativa de fuga que ensejou a instauração do PAD nº 361/2024 e consequente aplicação de sanção disciplinar por falta grave, alegando haver punição coletiva. Requerem a concessão da ordem para anulação da sanção, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média, nos termos do art. 49, XX da Portaria SEJUS nº 332/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o habeas corpus para impugnar decisão que reconheceu a prática de falta grave no curso da execução penal, diante de alegada ausência de provas da participação individual do reeducando na tentativa de fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inadequação do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, especialmente o agravo em execução.

4. A análise da legalidade do processo disciplinar pode ser excepcionalmente admitida na via do habeas corpus, desde que presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os relatos dos policiais penais e do monitor prisional ouvidos no PAD indicam a presença do reeducando no local da tentativa de fuga, com entrega de pedaço de serrinha por internos da cela onde ele estava custodiado.

6. Lesões constatadas nos dedos do reeducando foram por ele atribuídas a crises de ansiedade, tese contraditada por registros médicos. Embora laudo datado de 13.07.2024 tenha concluído pela ausência de lesões recentes, o próprio reeducando admitiu a existência de lesões.

7. Não há elementos que evidenciem ilegalidade manifesta na apuração da falta grave, tampouco demonstração de que a sanção aplicada tenha decorrido de punição coletiva, inexistindo amparo para desclassificação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Writ não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão que reconhece falta grave no curso da execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A presença de elementos probatórios mínimos colhidos em regular procedimento administrativo disciplinar afasta a alegação de punição coletiva e justifica o reconhecimento da falta grave.

3. A desclassificação da infração disciplinar exige demonstração clara de inadequação da capitulação jurídica frente aos fatos apurados, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, I, II, III e IV; Portaria SEJUS nº 332/2012, art. 49, XX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.288/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONATAN BENTO FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, Comarca da Capital, nos autos da execução penal nº 2000460- 82.2019.8.08.0035.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que não há comprovação de que o reeducando participou da tentativa de fuga do estabelecimento prisional, que culminou na abertura do PAD nº 361/2024 e na aplicação da falta grave, importando em punição coletiva.

Pugnam pela concessão da ordem, a fim de que o reeducando seja absolvido da sanção imposta. Subsidiariamente, objetivam a desclassificação para falta média, nos termos do artigo 49, XX da Portaria 332 da SEJUS.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora Id. 14066041.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONATAN BENTO FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, Comarca da Capital, nos autos da execução penal nº 2000460- 82.2019.8.08.0035.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que não há comprovação de que o reeducando participou da tentativa de fuga do estabelecimento prisional, que culminou na abertura do PAD nº 361/2024 e na aplicação da falta grave, importando em punição coletiva.

Pugnam pela concessão da ordem, a fim de que o reeducando seja absolvido da sanção imposta. Subsidiariamente, objetivam a desclassificação da conduta para falta média, nos termos do artigo 49, XX da Portaria 332 da SEJUS.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora Id. 14066041.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do writ.

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que a pretensão dos impetrantes está sujeita à interposição do recurso de agravo em execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

A despeito de tal constatação, em se tratando de flagrante ilegalidade ou teratologia, fica autorizada a análise da pretensão formulada no bojo do writ, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.288/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.

Contudo, não é a hipótese dos autos.

Isso porque, em análise pertinente a esta via, não está constatado de plano qualquer ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação da penalidade ao reeducando, em razão da tentativa de empreender fuga do sistema carcerário mediante a utilização de uma “serrinha”, em 12.07.2024.

Os policiais penais Victor Gonçalves de Oliveira e Marcelo Agne da Silva e o monitor de ressocialização prisional Thiago Barbosa Venancio, ao serem ouvidos no PAD, afirmaram que “os internos da TR201 entregaram um pedaço da serrinha que estava sendo utilizado para serrar o policarbonato”, estando ali presente o reeducando.

Ademais, o reeducando apresentou lesões em seus dedos, e as justificou serem provenientes de distúrbios de ansiedade, em colidência com os prontuários médicos existentes.

A despeito da existência de laudo datado de 13.07.2024, que concluiu pela ausência de lesões corporais no reeducando, é certo que elas são fato incontroverso, pois foram por ele reconhecidas, conforme termo de declaração constante das fls. 77.

Devidamente reconhecida a falta grave (art. 50, I, II, III e IV da LEP), não há se falar em desclassificação para falta média, como requerido pela defesa.

Em outras palavras, a desclassificação da infração disciplinar exige demonstração clara de inadequação da capitulação jurídica frente aos fatos apurados, o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.